Tribunal: CARF
Processo: 19515.720075/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.720075/2013-61
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-007.268 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
JBS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
AUTO DE INFRAÇÃO - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - GFIP
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP sem constar a totalidade dos fatos geradores de contribuições sociais
destinadas Previdência Social.
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Marcelo de
Sousa Sateles, Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720075/2013-61
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720075/2013-61

Relatório
Auto de infração
Trata-se de Auto de Infração DEBCAD n.o 51.011.0053, lavrado por infração
ao artigo 32, inciso IV da Lei n.o 8.212/91 código de fundamentação legal (CFL) 78. De acordo
com o Relatório Fiscal, a empresa apresentou as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social (GFIPs) das competências 01/2008 a 11/2008 com informações
incorretas/omissas, pois não foram relacionadas em época própria as informações relativas à
aquisição produtor rural pessoa física, as quais deveriam constar no campo “COM PRODUÇÃO
PF” das GFIP ́s, assim como, para as Guias da Previdência Social – GPS ́s de código 2607
recolhidas em época própria, não havia declaração correspondente nas GFIP ́s.

Conforme o Auto de Infração (fl. 551) e o Relatório Fiscal, foi aplicada a multa
prevista no artigo 32-A, caput, inciso I, e parágrafos 2o e 3o da Lei 8212/91, no valor de
R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

DA IMPUGNAÇÃO
2. Tendo sido cientificada do Auto de Infração em 31/01/2013 (fl. 551), a Autuada,
dentro do prazo regulamentar, a teor do despacho de fl. 648, contestou a autuação
através do instrumento de fls. 627/635, com juntada, às fls. 637/645, de Documentos
Constitutivos, cópia da OAB e Procuração (Doc. 01).
2.1 Apresenta um breve relato sobre o Auto de Infração em epígrafe, e alega que a
autuação não merece subsistir.
2.2 Passa, então a demonstrar suas razões.
Questão Prejudicial. Julgamento dos Autos de Infração concernentes à Contribuição ao
FUNRURAL
(DEBCAD
37.365.6700),
SENAR
(DEBCAD
37.365.6718)
e
SENAI/SESI/SEBRAE (DEBCAD 37.365.6726).
3. Conforme o Relatório Fiscal, trata-se de exigência de multa formal pela entrega de
GFIP ́s com informações incorretas ou omissas.
3.1 Ainda que a descrição da infração ou seu relatório não sejam claros neste ponto, a
suposta omissão ou incorreção refere-se a verbas que a Impugnante não entende
devidas, e que são objeto de discussão nos processos administrativos nos 37.365.6700,
37.365.6718 e 37.365.6726.
3.2 Logo, imprescindível o julgamento em conjunto com aqueles processos, pois o êxito
lá obtido convalidará as GFIP ́s nos moldes em que foram entregues.
Do Cerceamento de Defesa
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720075/2013-61

4. O AI em tela é nulo por cercear o direito de defesa da Impugnante, pois a
Fiscalização apresentou relatório com informações confusas e contraditórias. Em
nenhum momento mencionou-se quais foram os campos nos quais ocorreram as
alegadas omissões.
4.1 Transcreve o inciso LV do artigo 5o da CF/88, e argumenta que um dos meios
inerentes à ampla defesa é a demonstração, clara e induvidosa, dos motivos que levaram
à lavratura do auto, possibilitando o confronto das informações lá contidas com os
documentos fiscais da empresa.
4.2 Menciona o artigo 59 do Decreto no 70235/72, renomado jurista, e conclui que
houve nulidade, na medida em que a Impugnante não sabe do que está sendo acusada, e
não pode defender-se.
Da Nulidade – Inexistência de Fundamentação para a Autuação
5. O Auto de Infração em epígrafe foi lavrado com base nos processos administrativos
nos 37.365.6700, 37.365.3717 e 37.365.6726, onde se exige da Impugnante o
recolhimento das contribuições devidas ao FUNRURAL SENAR, e
SENAI/SESI/SEBRAE. A Fiscalização entendeu que tais verbas deveriam ter integrado
as GFIP ́s entregues no período de 01/2008 a 11/2008.
5.1 A nulidade da autuação mostra-se inequívoca, na medida em que somente com a
confirmação de que as referidas verbas são devidas é que seria cabível a retificação dos
documentos fiscais daquele período. Como a Impugnante poderia declarar valores que
entende indevidos?
5.2 Portanto, não há que se falar em subsunção do fato à norma penal, ou seja,
inexistindo a obrigatoriedade de a Impugnante declarar tais contribuições, mostra-se
impossível atribuir a ela a presente infração.
Da Estrita Aplicação do Manual da GFIP
6. Quanto ao mérito, a presente autuação não merece prosperar, pois conforme o manual
da GFIP: “A GFIP tem natureza de confissão de dívida”. Ao prestar as informações, o
“contribuinte manifesta a sua concordância com a legitimidade das obrigações
declaradas”.
6.1 Como a Impugnante entende que as contribuições mencionadas são
inconstitucionais,
como
demonstrado
nos
processos
administrativos
conexos
(19515.720070/201339 e 19515.720072/201328), não poderia prestar informações que
possam manifestar sua concordância com a legitimidade das referidas contribuições.
6.2 Destaca, ainda, que a própria lei estabelece que o referido procedimento aplica-se
também às contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos.
Da Decadência Parcial
7. Caso subsista a pretensão fazendária, deve ser reconhecida a decadência parcial do
lançamento em epígrafe.
7.1 Apoiada no artigo 146 da Constituição Federal, bem como em jurisprudência, a
Impugnante alega que no presente caso, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação, e não tendo ocorrido fraude, dolo, ou simulação, o prazo decadencial se
inicia na data de ocorrência do fato gerador, aplicando-se o artigo 150, parágrafo 4o, do
Código Tributário Nacional (transcreve os dispositivos legais mencionados).
7.2 Assim, no caso em tela, o valor relativo ao período de apuração JANEIRO/2008
encontra-se alcançado pela decadência, a teor do disposto no artigo 150, parágrafo 4o,
c/c artigo 156, V, ambos do CTN.
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720075/2013-61

Da Ofensa ao Princípio do “Non Bis In Idem”
8. A infração também é insubsistente porque nos processos 19515.720070/201339
e 19515.720072/201328, relativos à obrigação principal, também está lançada a multa
relativa à infração em questão, o que configura ofensa ao princípio do “non bis in
idem”.
8.1 As informações prestadas/declaradas em GFIP à época dos fatos refletem o que a
Impugnante entende ser devido. Conforme consta no manual da GFIP, o documento tem
natureza de confissão de dívida, e ao prestar as informações, o contribuinte manifesta
sua concordância com a legitimidade das obrigações declaradas.
8.2 Se houve infração, esta consiste na ausência de recolhimento das contribuições
previdenciárias e respectiva multa pelo inadimplemento, discutidas nos processos
19515.720070/201339 e 19515.720072/201328.
Do Pedido
9. Diante do exposto, requer que seja extinta a autuação, especialmente em razão da:
(i) sobrestamento do feito até o julgamento final dos autos de infração concernentes às
contribuições ao FUNRURAL (DEBCAD 37.365.6700), SENAR (DEBCAD
37.365.6718), e SENAI/SESI/SEBRAE (DEBCAD 37.365.6726);
(ii) reconhecimento da decadência relativa a janeiro de 2008;
(iii) improcedência da autuação, em razão da estrita aplicação do manual da GFIP.
9.1 Requer também que, durante todo o curso do presente feito, todas as publicações e
intimações sejam realizadas em nome de FABIO AUGUSTO CHILO, OAB/SP
221.616, com escritório profissional sito à Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Vila
Jaguara, São Paulo/SP, CEP 05118100, especialmente para se fazer presente no
julgamento da Impugnação e realizar sustentação oral.

A impugnação foi apreciada pela 14a Turma da DRJ/SP1, em 17/05/2013, às e-
fls. 649 a 674, e julgou a autuação procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 679
a 728 alegando, em síntese, que:

Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720075/2013-61

Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720075/2013-61

Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720075/2013-61

Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720075/2013-61

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo.
Conforme os autos, trata-se de Auto de Infração DEBCAD n.o 51.011.0053,
lavrado por infração ao artigo 32, inciso IV da Lei n.o 8.212/91 código de fundamentação legal
(CFL) 78. De acordo com o Relatório Fiscal, a empresa apresentou as Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIPs) das competências 01/2008 a 11/2008 com
informações incorretas/omissas, pois não foram relacionadas em época própria as informações
relativas à aquisição produtor rural pessoa física, as quais deveriam constar no campo “COM
PRODUÇÃO PF” das GFIP ́s, assim como, para as Guias da Previdência Social – GPS ́s de
código 2607 recolhidas em época própria, não havia declaração correspondente nas GFIP ́s.
Como relatado, a DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte
improcedente. Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário para este CARF, que
proferiu, em 03 de dezembro de 2014, o acordão 280-3003.894, dando provimento as alegações
do recorrente e que assim está ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
PRODUTOR
RURAL.
SUBROGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
PELO
PLENO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL.REPERCUSSÃO GERAL.
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720075/2013-61

No julgamento do RE 363.852/MG e 596.177/RS, em sede de repercussão geral, a
Suprema Corte decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que
deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da
Lei no 8.212/91, com redação atualizada até a Lei no 9.528/97.
Aplicabilidade do art. 62a do Regimento Interno do CARF, aprovado pela portaria GMF
no 256 de 22 de junho de 2009. Inexistência de fato gerador.
Recurso Voluntário Provido

Contra a decisão deste Tribunal Administrativo, a Procuradoria da Fazenda
opôs embargos de declaração, às e-fls. 739 a 752, que foram julgados improcedentes, conforme
manifestação constantes às e-fls. 759 e 760.
Posteriormente, às e-fls. 762 e seguintes, a Procuradoria da Fazenda interpôs
Recurso Especial face acórdão no 280-3003.894, que foi admitido às e-fls. 823 a 827.
Contrarrazões apresentadas pelo contribuinte às e-fls. 834 e seguintes.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais deu provimento ao recurso especial
interposto, cuja decisão está assim ementada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
SEMELHANTES.
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. POSSIBILIDADE.
O Recurso Especial da Divergência deve ser conhecido sempre que restar comprovado
que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência tenha sido aplicada de
forma divergente, por diferentes colegiados.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS PELO PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA SUBRROGAÇÃO DO ADQUIRENTE
PESSOA JURÍDICA.
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção. Recurso Extraordinário no 718.874/RS.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de
origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário.

Logo, cabe a este colegiado, manifestar-se sobre os argumentos expostos no
recurso voluntário interposto pelo contribuinte, tendo como pano de fundo inconstitucionalidade
da cobrança da contribuição social de produtor rural, inclusive por sub-rogação, matéria esta que
perdeu seu objeto pela decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-007.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720075/2013-61

Repercussão Geral, no RE no 718.874/R (tema 699) cuja tese firmada confirmou a "Validade da
contribuição a ser recolhido pelo empregador rural pessoa física sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção, nos termos do art. 1o da Lei no 10.256/2001"
julgando ser constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção.
Do cumprimento da obrigação acessória – entrega da GFIP
O Código Tributário Nacional (CTN - Lei no 5.172/66) diferencia,
expressamente, a obrigação tributária principal da obrigação tributária acessória. Aquela, decorre
do dever de transferir montante pecuniário aos cofres públicos, quitar tributo, conceito este
trazido no artigo 3o do diploma legal:

Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Mais a frente, o artigo 113 do CTN não deixa qualquer dúvida quanto a
natureza jurídica distinta das obrigações:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

A obrigação acessória, como retro mencionado, decorre da legislação tributária
e tem por objeto prestações positivas ou negativas impostas ao contribuinte em prol de auxiliar o
Fisco no recolhimento de tributos, por exemplo, manter livros fiscais, envio de informações,
dentre outras.
Assim, além de distintas, ambas as obrigações são autônomas. Mesmo que o
contribuinte quite seu débito tributário com o Fisco, não fica desobrigado a apresentação da
obrigação acessória, no caso em tela, a Guia de Recolhimento do FGTS e informações à
Previdência Social – GFIP.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-007.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720075/2013-61

O CTN ainda reforça a diferença de ambas as obrigações quando da
delimitação do fato gerador:

Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.

Como sanção ao não cumprimento da obrigação acessória in casu, o artigo 32,
IV, da Lei no 8.212/91, prevê a incidência de multa sobre o montante das contribuições
previdenciárias informadas no documento ainda que tenham sido integralmente pagas, como se
vê:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
(...)

Ademais, o contribuinte não formula argumentos novos, nem sequer carreia
aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de
afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF:

Da Relação com os Autos de Infração DEBCAD ́s no ́s 37.365.6700 e 37.365.6718
11. A Impugnante alega que a suposta omissão ou incorreção refere-se a verbas que não
entende devidas, e que são objeto de discussão nos processos administrativos nos
37.365.6700, 37.365.6718 e 37.365.6726. Portanto, seria imprescindível o julgamento
em conjunto com aqueles processos, pois o êxito lá obtido convalidará as GFIP ́s nos
moldes em que foram entregues.
11.1 A teor do Relatório Fiscal, a empresa foi autuada por não ter relacionado as
informações relativas à aquisição de produto rural de produtor rural pessoa física, as
quais deveriam constar no campo “COM PRODUÇÃO PF” das GFIP ́s, assim como,
para as Guias da Previdência Social – GPS ́s de código 2607 recolhidas em época
própria, não havia declaração correspondente nas GFIP ́s.
11.2 Portanto, o presente Auto de Infração DEBCAD no 51.011.0053 guarda relação
com os AIOP ́s (Autos de Infração de Obrigação Principal) DEBCAD ́s nos
37.365.6700 e 37.365.6718 (processo no 19515.720070/201339), lavrados na mesma
ação fiscal, e mencionados na impugnação como questão prejudicial.
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-007.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720075/2013-61

11.3 No entanto, cumpre frisar que, em que pese esta relação com os AIOP ́s no ́s
37.365.6700 e 37.365.6718, cujos fatos geradores são as contribuições devidas por sub-
rogação pela Autuada, na condição de empresa adquirente de produção rural de
produtor rural pessoa física, os processos no 19515.720075/201361 (em epígrafe) e o no
19515.720070/201339 são processos administrativos fiscais autônomos.
11.4 Já no tocante ao AI DEBCAD 37.365.6726 (processo 19515.720072/201328),
diante da infração em tela, não guarda nenhuma relação com o AI DEBCAD no
51.011.005 em questão, visto que:
11.4.1 O AI em epígrafe foi lavrado por omissão/incorreção das informações prestadas
no Campo “Comercialização da Produção Rural – Pessoa Física”, em GFIP ́s enviadas a
partir de 12/2008, na vigência da MP no 449/2008, convertida na Lei n 11941/2009;
11.4.2 O AI DEBCAD 37.365.6726 tem como fatos geradores a remunerações pagas a
segurados empregados da empresa, e abrange somente contribuições ao SESI, SENAI e
SEBRAE.
11.5 Cabe observar também que os lançamentos realizados através dos processos no ́s
19515.720070/201339,
19515.720072/201328,
e
deste
processo
no
19515.720075/201361 estão sendo julgados nesta mesma sessão de julgamento.

Auto de Infração Revestido das Formalidades Legais
Da Inocorrência de Cerceamento de Defesa
12. Não merecem acolhida as alegações da empresa, de que sua defesa foi cerceada, e
que a presente autuação está eivada de nulidade, pois não houve, por parte da
Fiscalização, a especificação precisa da incorreção ou omissão omitida, nem tampouco
menção aos campos em que foram supostamente procedidas as omissões.
12.1 Houve, no caso, conforme se verifica na fl. 551 (Auto de Infração), no Relatório
Fiscal (fls. 558/562), e no Demonstrativo do Cálculo da Multa (fl. 563):
• a discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi praticada: a
empresa apresentou as GFIP ́s (Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social) do período de 01/2008 a 11/2008 com
informações
incorretas/omissas, pois não foram relacionadas em época própria as informações
relativas à aquisição de produto rural de produtor rural pessoa física, as quais deveriam
constar no campo
“COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO – PESSOA FÍSICA” das GFIP ́s;
• a indicação do dispositivo legal infringido: infração ao artigo 32, inciso IV da Lei no
8.212, de 24/07/1991, acrescentado pela Lei no 9.528/97, de 10/12/97 e redação da
Medida Provisória n.o 449, de 04/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009;
• a indicação da penalidade aplicada: tendo em vista que para as competências 01 a
11/2008 existe pelo menos uma GFIP, por competência, entregue após a vigência da
MP no 449/2008, a multa aplicada para a referida infração corresponde à multa prevista
no artigo 32A, caput, inciso I e §§ 2o e 3o, da Lei no 8212/91, incluídos pela MP n.o
4492008, convertida na Lei no 11.941/2009, para cada grupo de 10 informações
incorretas ou omitidas. O valor será atualizado pela SELIC, conforme dispõe a Portaria
Conjunta PGFN/SRF no 10/2008 de 14/11/2008, DOU de 17/11/2008, bem como na
legislação que a ampara.
12.2 A teor do Relatório Fiscal:
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2002-007.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720075/2013-61

“II. DOS FATOS E DO LANÇAMENTO
2.1. Em procedimento fiscal na empresa, constatou-se que a empresa apresentou as
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIPs, das competências 01 a 11/2008, com informações
incorretas/omissas.
2.2. Não foram relacionadas em época própria as informações relativas à aquisição de
produto rural de produtor rural pessoa física, as quais deveriam constar no campo
“COM PRODUÇÃO PF”, das GFIPs, assim como, para as Guias da Previdência
Social GPSs
de código 2607 recolhidas em época própria, não havia declaração correspondente nas
GFIPs.
(...)”
12.3 A Fiscalização, ao constatar a ocorrência de infração a dispositivo da legislação
previdenciária, lavrou o presente Auto de Infração, nos termos do artigo 293, caput do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de
06/05/1999, bem como do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN), a seguir
transcritos. RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto de infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes. (Redação dada
pelo Decreto n.o 6.103, de 2007)
(...)
CTN
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
12.4 Em relação aos princípios da ampla defesa e do contraditório:
• O mestre Celso Ribeiro Bastos ensina: "Por ampla defesa deve entender-se o
asseguramento que é feito ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o
processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade" (Curso de Direito
Constitucional, 18a ed., pg. 226);
• O direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, insculpido no artigo 5o,
inciso LV da Constituição Federal de 1988, tem por finalidade possibilitar aos
litigantes, seja em processo judicial ou administrativo, o direito à reação contra atos
desfavoráveis, momento esse em que a parte interessada exerce o direito à ampla defesa
e ao contraditório;
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2002-007.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720075/2013-61

• Por oportuno, vale lembrar os ensinamentos do renomado Hugo de Brito no que
concerne ao contraditório e à ampla defesa, in Mandado de Segurança em Matéria
Tributária, Ed. Revista dos Tribunais, 1995, p. 304:
"Os conceitos de contraditório, e de ampla defesa, são interligados, até porque o
contraditório é, de certa forma, um meio, ou um instrumento inerente à ampla defesa.
Por contraditório entende-se a garantia de que nenhuma decisão ocorrerá, sem a
manifestação dos que são parte no conflito. No processo administrativo fiscal, a
garantia do contraditório quer dizer que o contribuinte tem direito de manifestar-se
sobre toda e qualquer afirmação dos agentes do fisco, antes da decisão. E também, que
os agentes do fisco devem ser ouvidos sobre a defesa oferecida pelo contribuinte.
(...)
A ampla defesa quer dizer que o contribuinte não pode ter contra ele constituído um
crédito tributário sem que lhe seja assegurada oportunidade para demonstrar que o
mesmo é indevido."
12.5 Assim, torna-se imprescindível analisar o caso concreto a fim de se verificar o
atendimento aos princípios acima citados. Ora, se o contraditório e a ampla defesa
buscam assegurar tratamento isonômico a ambas as partes, o que se mostra
fundamental, no processo administrativo, é a possibilidade de o administrado, após o
lançamento do crédito, ter a oportunidade de produzir todas as provas que julgar
necessárias, bem como apresentar a defesa.
12.6 Deste modo, no presente caso, não deve prosperar a tese de cerceamento de defesa,
uma vez que:
• os procedimentos fiscais, realizados junto à Impugnante, seguiram rigorosamente a
legislação em vigor;
• ao constatar a ocorrência de infração à legislação da Seguridade Social, o Auditor
Fiscal cumpriu com o dever de lavrar o competente termo – Auto de Infração – nele
consignando: I a qualificação do autuado; II o local, a data e a hora da lavratura; III A
descrição do fato; IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula;
• a empresa teve ciência da autuação, a qual foi efetuada de modo que o Contribuinte
tivesse pleno conhecimento dos fundamentos de fato e de direito que o motivaram,
cabendo observar que lhe é facultado, ainda, ter vista dos autos relativos a todos os
processos administrativos fiscais lavrados contra ele durante a ação fiscal;
• a Autuada apresentou a competente impugnação, na qual demonstrou pleno
conhecimento de todos os circunstanciais da imposição exigida.
Do Descumprimento de Obrigação Acessória estabelecida na Lei no 8.212/91
Apresentar GFIP com Informação Incorreta ou Omissa
13. A Defendente argumenta que inexistindo a obrigatoriedade de declarar valores que
entende indevidos, não há que se falar em subsunção do fato à norma penal. Entretanto,
não lhe assiste razão.
13.1 Como já exposto, o Relatório Fiscal informa que o Contribuinte foi autuado por
apresentar as GFIP ́s das competências 01/2008 a 11/2008, enviadas após a entrada em
vigor da MP no 449/2008, com informações incorretas ou omissas no campo
"COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO – PESSOA FÍSICA", no qual deveriam
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2002-007.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720075/2013-61

estar relacionadas as informações relativas à aquisição de produto rural de produtor
rural pessoa física. Inclusive para as GPS ́s de código 2607 (Recolhimento sobre a
comercialização de Produto Rural), recolhidas em época própria, não havia declaração
correspondente nas GFIP ́s.
13.2 Deste modo, a empresa incorreu em infração ao disposto no artigo 32, inciso IV da
Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, acrescentado pela Lei no 9.528/97, de 10/12/1997 e
redação da Medida Provisória n.o 449, de 04/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de
27/05/2009, como segue:
Lei no 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e
valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS ou do Conselho Curador do FGTS (Redação dada pela Lei 11.941, de
27/05/2009)
13.3 Esta obrigação acessória da empresa encontra-se descrita no Manual da GFIP, no
tópico 2.12.2 – Comercialização da Produção – Pessoa Física, na versão SEFIP 8.4, a
qual, em relação à versão 8.3, somente reindexou o referido item.
13.4 E conforme o tópico VI do Relatório Fiscal, e o tópico “Da Relação com os Autos
de Infração DEBCAD ́s nos 37.365.6700 e 37.365.6718” deste voto, foram lavrados os
AIOP ́s (Autos de Infração de Obrigação Principal) nos quais houve o lançamento das
contribuições previdenciárias patronais (empresa e GILRAT), e para o SENAR,
respectivamente, do produtor rural pessoa física, sub-rogada para a empresa adquirente,
ora autuada, por força de lei.
13.5 Não merece acolhida a alegação da empresa de que somente com a confirmação de
que as referidas verbas são devidas é que seria cabível a retificação dos documentos
fiscais daquele período. É dever da Fiscalização lavrar o AI por descumprimento de
obrigação acessória logo que constatar a infração, tendo em vista o prazo decadencial
previsto no CTN para efetuar a autuação, sendo a atividade de lançamento vinculada.
13.6 Destaque-se que o processo no 19515.720070/2013639 foi julgado nesta mesma
sessão, através do Acórdão no 1646.728, de 17/05/2013, que não conheceu da parte da
impugnação objeto de ação judicial concomitante (Levantamentos PJ e PJ2 do AI
DEBCAD 37.365.6700), e considerou a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE no que
se
refere à matéria diferenciada, MANTENDO OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
lançados.
Seguem trechos do Acórdão mencionado:
“(...)
Do Mandado de Segurança no 2001.61.00.0000509 Interposto pelo Contribuinte
20. Tendo sido a impugnação apresentada com a observância dos requisitos
estipulados nos artigos 56 e 57 do Decreto 7.574, de 29/09/2011, dela tomo
conhecimento. Observa-se que, nos termos do artigo 58 do referido Decreto, considera-
se não impugnada a matéria que não for expressamente contestada pela Defendente.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2002-007.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720075/2013-61

20.1 Há que se ponderar, contudo, acerca da existência, ou não, de concomitância
entre o processo judicial e o administrativo, uma vez que a empresa impetrou o
Mandado de Segurança no 2001.61.00.0000509, 22a Vara Federal da Capital – SP, e os
presentes lançamentos de crédito referem-se às contribuições devidas à Seguridade
Social, da parte da empresa, para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho – GILRAT, e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, devidas,
por subrogação, pelos adquirentes de produto rural de produtor rural pessoa física.
20.2 Conforme informações constantes nos documentos extraídos do processo judicial,
juntados pelo Auditor Fiscal e pelo Contribuinte, bem como em consulta ao site do TRF
3a Região, verifica-se que:
• trata-se de Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de desobrigar a
impetrante da retenção e do recolhimento da contribuição sobre a produção rural
prevista na Lei no 8540/92, que alterou a redação do artigo 25 da Lei no 8212/91, em
relação às suas aquisições de bovinos junto a produtores rurais pessoas físicas que
sejam empregadores, de que trata a alínea “a” do inciso V da Lei no 8212/91;
• a impetrante aduziu que, na qualidade de responsável ou substituto tributário, por
força do artigo 30, incisos III e IV, da Lei no 8212/91, é obrigada a recolher o
percentual referente à contribuição previdenciária incidente sobre o resultado desta
comercialização, nos termos do artigo 25, incisos I e II, da mesma Lei, e sustenta que a
referida contribuição é inconstitucional.;
• a empresa obteve sentença concedendo a ordem;
• houve apelação da União e foi reformada a sentença;
• a impetrante interpôs agravo, ao qual foi dado provimento parcial. E nos termos do
artigo 557, 1A, do CPC, foi dado provimento à apelação da União e à Remessa Oficial;
a impetrante opôs embargos de declaração e agravo com idêntico teor;
• a União também interpôs agravo;
• em 15/03/2013 foi publicado o acórdão da Egrégia Primeira Turma do Tribunal
Regional Federal da 3a Região que, por unanimidade, negou provimento ao agravo
regimental interposto por JBS Confinamento LTDA, não conheceu do agravo legal e
dos embargos de declaração por ela interpostos, negou provimento aos agravos legais
da impetrante e da União e deu por prejudicados os embargos de declaração opostos
pela impetrante;
• em 08/04/2013 foram juntados os embargos de declaração opostos pela impetrante;
• até a data de 14/05/2013 os autos encontravam-se “conclusos ao relator guia nr.:
2013078969 destino: gab.Des.Fed. José Lunardelli”.
20.3 Em face do princípio constitucional da unidade da jurisdição (artigo 5o, XXXV,
CF/88), segundo o qual somente a decisão judicial faz coisa julgada, a submissão da
matéria à tutela da Justiça, antes ou depois do lançamento, inibe o pronunciamento da
autoridade administrativa sobre o mérito da incidência tributária em litígio.
20.4 A renúncia à via administrativa pela propositura de ação judicial foi objeto de
Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, constando da
Portaria CARF no 49, de 01/12/2010:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2002-007.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720075/2013-61

ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial.
20.5 Entretanto, o processo administrativo deve prosseguir em relação às matérias
diferenciadas, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 87 do Decreto no 7.574 de
29/09/2011, D.O.U. de 30/09/2011.
CAPÍTULO V
DOS EFEITOS DAS AÇÕES JUDICIAIS
(...)
Seção II
Da Renúncia ou da Desistência ao Litígio nas Instâncias Administrativas
Art.87.A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta
da constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação matéria
diferenciada.
20.6 Nada mais lógico, diga-se de passagem, pois a existência de ação judicial não
deve prejudicar o controle da legalidade dos atos administrativos, dentre os quais
figura como espécie o lançamento tributário.
20.7 No presente processo, o Mandado de Segurança interposto pela JBS S/A tem por
objetivo desobrigar a impetrante da retenção e do recolhimento da contribuição sobre
a produção rural prevista na Lei no 8540/92, que alterou a redação do artigo 25 da Lei
no 8212/91, em relação às suas aquisições de bovinos junto a produtores rurais pessoas
físicas que sejam empregadores, de que trata a alínea “a” do inciso V da Lei no
8212/91.
20.8 Deste modo, as alegações que versem sobre este objeto não devem ser apreciadas
na esfera administrativa, pois o julgador administrativo não pode decidir sobre matéria
submetida à apreciação do Poder Judiciário.
20.9 No tocante à matéria não submetida ao contencioso judicial, seus argumentos não
têm o condão de ilidir ou alterar os lançamentos fiscais, pelas razões apresentadas a
seguir.
Preliminarmente
Autos de Infração Revestidos das Formalidades Legais
21. Não merecem acolhida, aqui, as alegações da empresa, no sentido de que as
presentes autuações padecem de nulidade.
21.1 Em relação aos Autos de Infração (AI ́s) de Obrigação Principal DEBCAD ́s no ́s
37.365.6700 e 37.365.6718, os atos administrativos neles consubstanciados possuem
motivo legal, tendo sido praticados em conformidade ao legalmente estipulado, e
estando os seus fundamentos legais discriminados no Relatório Fiscal e nos anexos
“FLD – Fundamentos Legais do Débito”, onde consta toda a legislação que embasa os
lançamentos, por rubrica e por competência.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2002-007.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720075/2013-61

21.2 Possuem também motivo de fato, tendo havido, pela Fiscalização, a verificação
concreta da situação fática para a qual a lei previu o cabimento do ato. O Relatório
Fiscal e anexos possibilitam a compreensão da origem das exigências lançadas, pois
houve, no caso, a discriminação clara e precisa:
• dos fatos geradores constituem fatos geradores destes Autos de Infração a aquisição
de produto rural de produtor rural pessoa física segurado especial (Levantamentos PR
e PR2), e contribuinte individual (Levantamentos PJ e PJ2) , não declarada em GFIP;
• das contribuições devidas –correspondentes à parte da empresa (alíquota de 2%), ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho GILRAT
(alíquota de 0,1%), e contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos – SENAR
(alíquota de 0,2%);
• do período abrangido 01/2008 a 12/2008.
21.3 Ressalte-se também que os anexos DD – Discriminativo do Débito (fls. 669/711;
716/756), RL – Relatório de Lançamentos (fls. 762/815), e Planilhas de Aquisição de
Produto Rural e de Valores a Lançar (fls. 837/1.854), ao indicarem as bases de cálculo
apuradas, as alíquotas aplicadas, e as contribuições exigidas, por estabelecimento e
competência, propiciaram o pleno exercício do direito do contraditório e da ampla
defesa, constitucionalmente assegurado aos litigantes em processo administrativo.
Dos Efeitos da Ação Judicial Impetrada pela Empresa MS no 2001.61.00.0000509
22. No tocante ao argumento de que houve interpretação equivocada das decisões
proferidas nos autos do MS no 2001.61.00.0000509, sendo que o lançamento somente
poderia ter sido efetuado para prevenir a decadência, ou seja, somente o principal, sem
multa e juros, não assiste razão à Defendente.
22.1 De início, cabe ressaltar que o Código Tributário Nacional, em seu artigo 142,
parágrafo único, dispõe que o lançamento constitui-se em atividade obrigatória e
vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
22.2 O Decreto 7.574, de 29/09/2011, assim dispõe sobre os efeitos das ações judiciais:
CAPÍTULO V
DOS EFEITOS DAS AÇÕES JUDICIAIS
Seção I
Do Lançamento para Prevenir a Decadência
Art.86.O lançamento para prevenir a decadência deverá ser efetuado nos casos em que
existir a concessão de medida liminar em mandado de segurança ou de concessão de
medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial (Lei no
5.172, de 1966Código
Tributário Nacional, arts. 142, parágrafo único, e 151, incisos IV e V; Lei no 9.430, de
1996, art. 63, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.15835, de 2001, art.
70).
§1oO lançamento de que trata o caput deve ser regularmente notificado ao sujeito
passivo com o esclarecimento de que a exigibilidade do crédito tributário permanece
suspensa, em face da medida liminar concedida (Lei no 5.172, de 1966Código
Tributário Nacional, arts. 145 e 151; Decreto no 70.235, de 1972, art. 7o).
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2002-007.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720075/2013-61

§2oO lançamento para prevenir a decadência deve seguir seu curso normal, com a
prática dos atos administrativos que lhe são próprios, exceto quanto aos atos
executórios, que aguardarão a sentença judicial, ou, se for o caso, a perda da eficácia
da medida liminar concedida.
22.3 O lançamento da contribuição, no curso do processo judicial, nos casos em que
existir a concessão de medida liminar em mandado de segurança ou de concessão de
medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial, tem como
objetivo resguardar o crédito tributário, uma vez que, se não efetuado no decorrer do
prazo de decadência, o Fisco não mais poderá lançar, ainda que obtenha decisão
judicial favorável, pelo fato de seu crédito achar-se fulminado pela decadência. O
prazo decadencial é fatal para o lançamento e não se interrompe ou suspende com a
interposição de medida judicial, fluindo a partir da ocorrência do fato gerador ou da
data prevista em lei.
22.4 A impetração de ação judicial, pelo Contribuinte, visando à suspensão da
exigibilidade de determinada contribuição, não impede a Administração de praticar
seus atos, podendo, inclusive, proceder ao lançamento, estando impedidos somente os
atos executórios de cobrança. O lançamento representa um ônus do sujeito ativo da
relação, que se instaura com a ocorrência do fato gerador, que tem como objeto
resguardar o crédito tributário. Ele somente não deve ser efetuado quando o sujeito
passivo encontrar-se protegido por medida judicial impedindo o início do procedimento
fiscal ou o próprio lançamento.
22.5 No presente caso não há medida impeditiva para tal. Conforme consulta ao
endereço eletrônico do TRF 3a, o acórdão de 15/03/2013, por unanimidade, negou
provimento ao agravo regimental interposto por JBS Confinamento LTDA, não
conheceu do agravo legal e dos embargos de declaração por ela interpostos, negou
provimento aos agravos legais da impetrante e da União e deu por prejudicados os
embargos de declaração opostos pela impetrante. E em 08/04/2013 foram juntados os
embargos de declaração opostos pela impetrante.
22.6 Também cabe frisar que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não
afeta a obrigação tributária que lhe deu origem. Assim já afirmava Aliomar Baleeiro:
“O direito de crédito da Fazenda não se extingue, mas, enquanto duram as causas
arroladas no art. 151 (CTN), não poderá ser exercido por ausência de exigibilidade.
Mais uma vez se comprova que a existência do direito não se confunde com a sua
exigibilidade ou seu exercício.” (BALEEIRO, Aliomar, Direito Tributário Brasileiro,
11a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 840).
22.7 Pelo exposto, ainda que o Contribuinte estivesse amparado pela decisão favorável,
outrora vigente, os casos elencados no artigo 151 do CTN referem-se somente à
suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Ou seja, o que se impede é que o
sujeito ativo proceda aos atos executórios (de cobrança) do crédito, enquanto sua
exigibilidade encontra-se suspensa, mas ele não está impedido de proceder ao
lançamento, que é ato vinculado e obrigatório, nos termos do artigo 142, parágrafo
único do Código Tributário Nacional (CTN), uma vez que este procedimento
administrativo é indispensável para evitar a ocorrência da decadência, forma de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso V, do CTN.
22.8 No presente processo administrativo, houve os seguintes lançamentos:
22.8.1 AI no 37.365.6700
22.8.1.1 Levantamentos PJ (antes da MP 449/2008) e PJ2 (após a MP 449/2008)
contribuições
devidas à Seguridade Social, da parte da empresa (2%), e para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2002-007.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720075/2013-61

decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT (0,1%), devidas, por
subrogação, pelos adquirentes de produto rural de produtor rural pessoa física
contribuinte individual (empregador). Os estabelecimentos são os constantes nos
anexos DD, RL, bem como nas planilhas demonstrativas. Estas contribuições são
objeto do MS no 2001.61.00.0000509. 22.8.1.2 Levantamentos PR (antes da MP
449/2008) e PR2 (após a MP 449/2008) contribuições
devidas à Seguridade Social, da parte da empresa (2%), e para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT (0,1%), devidas, por
subrogação, pelos adquirentes de produto rural de produtor rural segurado especial.
Os estabelecimentos são os constantes nos anexos DD, RL, bem como nas planilhas
demonstrativas. Estas contribuições não são objeto do MS no 2001.61.00.0000509.
22.8.2 AI no 37.365.6718
22.8.2.1 Levantamentos PJ (antes da MP 449/2008) e PJ2 (após a MP 449/2008)
contribuições destinadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR (0,2%),
devidas, por subrogação, pelos adquirentes de produto rural de produtor rural pessoa
física contribuinte individual (empregador). Os estabelecimentos são os constantes nos
anexos DD, RL, bem como nas planilhas demonstrativas. Estas contribuições não são
objeto do MS no 2001.61.00.0000509.
22.8.2.2 Levantamentos PR (antes da MP 449/2008) e PR2 (após a MP 449/2008)
contribuições destinadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR (0,2%),
devidas, por subrogação, pelos adquirentes de produto rural de produtor rural
segurado especial. Os estabelecimentos são os constantes nos anexos DD, RL, bem
como nas planilhas demonstrativas. Estas contribuições não são objeto do MS no
2001.61.00.0000509.
22.9 Verifica-se, portanto, que somente os Levantamentos PJ e PJ2 do AI no
37.365.6700 são objeto de ação judicial interposta pelo Contribuinte:
• Em relação a eles, como já assinalado anteriormente, se suspensa a exigibilidade do
crédito não se praticará, contra o sujeito passivo, atos de natureza constritiva,
expropriatórios ou assemelhados, ainda que esgotada a fase administrativa.;
• Por outro lado, uma vez extinta a causa suspensiva da exigibilidade do crédito, aquele
passa a ser imediatamente exigível, com efeitos ex tunc (retroativos), devendo a
Administração proceder aos atos de cobrança, utilizando-se dos recursos judiciais, se
necessários;
• A empresa não se encontra amparada por decisão favorável no momento. Entretanto,
ainda que fosse o caso de lançamento destinado a resguardar o crédito dos efeitos da
decadência, justifica-se acautelar tanto a importância principal quanto os seus
consectários legais (multa e juros), visto que indisponível o interesse público
subjacente à controvérsia.
22.10 No que se refere aos demais levantamentos (Levantamentos PR e PR2 do AI no
37.365.6700, e Levantamentos PJ, PJ2, PR e PR2 do AI no 37.365.6718), não são
objeto de ação judicial.
(...)
23.2 A narrativa dos fatos efetuada pela Fiscalização informa que:
(...)
• Em consulta aos documentos da referida ação judicial, apresentados pela empresa e
extraídos do endereço eletrônico do TRF 3a Região, constatou-se que a sentença
Fl. 898
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2002-007.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720075/2013-61

judicial que permitia a não retenção e o não recolhimento da contribuição aqui tratada
não estava mais em vigor. Além do que, a citada decisão de 1o grau somente abarca as
contribuições previdenciárias patronais em relação à aquisição de produto rural de
produtor rural pessoa física que utiliza auxílio de empregados, enquadrados na
categoria de contribuintes individuais, não
contemplando as contribuições
previdenciárias decorrentes da aquisição de produto rural de produtor rural pessoa
física da categoria segurado especial, que não foram questionadas pela empresa:
(...)
24.5 Desta forma, os fatos apurados subsumem-se à legislação pertinente.
24.6 A Autuada, ora Impugnante, apenas questionou judicialmente sua condição de
sub-rogada no recolhimento das contribuições previdenciárias patronais, quando da
aquisição de produto rural de produtor rural pessoa física – empregador (contribuinte
individual).
24.7 No entanto, como exposto no item 3.12.3 do Relatório Fiscal, mesmo quando havia
decisão favorável ao Contribuinte, esta dispensa estava claramente condicionada à
comprovação, junto à Fiscalização, de que o produtor rural pessoa física era
empregador, devendo a empresa exigir, dos fornecedores, os documentos
comprobatórios pertinentes, em especial cópia da folha de pagamento ou outro
documento semelhante, como as relações de recolhimento do FGTS, relações enviadas
ao Ministério do Trabalho, etc.
24.8 Isto porque o Contribuinte não questionou judicialmente sua obrigação de, na
condição de subrogada, arrecadar e recolher as contribuições devidas pelos produtores
rurais pessoas físicas segurados especiais, quando da comercialização dos bovinos.
Também não questionou as contribuições devidas ao SENAR.
24.9 E apesar das diversas intimações, o Contribuinte apenas esclareceu que “seu
banco de dados não comporta a inserção de informações relativas à condição de
“empregador” de seus fornecedores”, requerendo, ainda, que a própria RFB
verificasse a condição ou não de empregador dos produtores rurais pessoas físicas.
24.10 Todavia, a apresentação, pelo Contribuinte, dos documentos essenciais à
verificação da condição de empregador, dos produtores rurais pessoas físicas que lhes
venderam os bovinos, foi ônus imposto pela própria decisão proferida nos autos do MS
no 2001.61.00.0000509,
22a Vara Federal da Capital – SP, hoje não mais vigente.
(...)
26. Como já exposto, verifica-se que as alegações da empresa, de que é parte ilegítima
para responder pelas contribuições sobre a produção rural prevista na Lei no 8540/92,
que alterou a redação do artigo 25 da Lei no 8212/91, em relação às suas aquisições de
bovinos junto a produtores rurais pessoas físicas que sejam empregadores, de que trata
a alínea “a” do inciso V da Lei no 8212/91, não devem ser apreciadas na esfera
administrativa, pois o julgador administrativo não pode decidir sobre matéria
submetida à apreciação do Poder Judiciário, por meio do processo no
2001.61.00.0000509/ SP.
26.1 No que toca às contribuições previdenciárias patronais (empresa e GILRAT), no
caso de produtor rural pessoa física segurado especial, e as contribuições ao SENAR,
tem-se que:
Fl. 899
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2002-007.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720075/2013-61

26.2 As contribuições previdenciárias, lançadas no AI 37.365.6700, (Levantamentos PR
e PR2), decorrentes da sub-rogação do Contribuinte na aquisição de produto rural de
segurado especial, não foram objeto de ação judicial.
26.3 As contribuições ao SENAR, lançadas no AI 37.365.6718, decorrentes da Sub-
rogação do Contribuinte na aquisição de produto rural tanto de segurado especial
(Levantamentos PR e PR2), quanto de produtor rural contribuinte individual
(Levantamentos PJ e PJ2), não foram objeto de ação judicial.
26.4 Neste caso, a fundamentação das autuações foi no sentido de cobrar as
contribuições que deveriam ter sido arrecadadas e recolhidas pela Defendente,
enquanto sub-rogada na obrigação da pessoa física. A sub-rogação aqui tratada
significa a substituição, do contribuinte produtor rural pessoa física, pelo adquirente
pessoa jurídica, que, em decorrência da lei, torna se totalmente responsável pela
obrigação tributária.
13.7 Portanto, não assiste razão à Impugnante quando alega inexistência de
fundamentação para a autuação.
13.8 A Fiscalização, ao constatar a elaboração de GFIP ́s com informações
incorretas/omissas subsunção do fato às normas retro mencionadas não podia se abster
da lavratura do presente Auto de Infração, com a aplicação da multa correspondente,
sob pena de responsabilidade funcional, consoante o disposto no artigo 293, caput do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de
06/05/1999, bem como artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN), já transcritos.
13.9 Pelo exposto, não merece reparo o procedimento da Fiscalização, de autuar a
empresa por infração ao artigo 32, inciso IV da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991,
acrescentado pela Lei no 9.528/97, de 10/12/97 e redação da Medida Provisória n.o 449,
de 04/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, restando caracterizado, no
caso, o descumprimento de obrigação acessória.
Do Manual da GFIP
14. E no tocante ao argumento de que a Impugnante está desobrigada de prestar as
referidas informações nas GFIP ́s por entender que são inconstitucionais as
contribuições devidas por subrogação, no caso de aquisição de produção rural de
produtor rural pessoa física, tem-se que não merece prosperar, como exposto a seguir:
14.1 Conforme trechos do cito Acórdão no 1646.728 proferido nos autos do processo
administrativo no 19515.720070/201339, verifica-se que o MS no 2001.61.00.0000509,
22a Vara Federal da Capital – SP, somente abarca as contribuições previdenciárias
patronais (empresa e GILRAT) em relação à aquisição de produto rural de produtor
rural pessoa física que utiliza auxílio de empregados, enquadrados na categoria de
contribuintes individuais, não contemplando nem as contribuições previdenciárias
nem a contribuição ao SENAR decorrentes da aquisição de produto rural de
produtor rural pessoa física da categoria segurado especial, que não foram
questionadas pela empresa. E que a decisão judicial que era favorável à empresa não
está mais em vigor.
14.2 Além do que, o Manual da GFIP/SEFIP para usuários do SEFIP 8, aprovado pela
IN MPS/SRP no 19, de 26/12/2006 , passa a vigorar com as seguintes alterações,
aprovadas pela IN RFB no 880, de 16/10/2008:
2.12 COMERCIALIZAÇÃO
DA PRODUÇÃO
Informar o valor da comercialização da produção realizada no mês de Competência
Fl. 900
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2002-007.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720075/2013-61

(...)
2.12.2 Pessoa
Física
Este campo deve ser preenchido:
a) pela empresa adquirente, inclusive a agroindústria, consumidora ou consignatária
ou a cooperativa, quando adquirirem a produção do produtor rural pessoa física ou do
segurado especial, independentemente de as operações terem sido realizadas
diretamente com estes ou com intermediário pessoa física, em relação ao valor da
comercialização da produção adquirida ou consignada;
b) pelo produtor rural pessoa física, com ou sem empregado, caso comercialize sua
produção diretamente, no varejo, com consumidor pessoa física, com outro produtor
rural pessoa física ou com segurado especial, em relação ao valor da receita bruta
proveniente da comercialização da sua produção, observado o disposto na nota do
subitem 6.3 do Capítulo IV;
c) pela pessoa física não produtor rural que adquire produção de produtor rural pessoa
física para venda, no varejo, a consumidor pessoa física, em relação ao valor da
comercialização da produção adquirida. A empresa adquirente, consumidora ou
consignatária ou a cooperativa, quando adquirirem a produção do produtor rural
pessoa física ou do segurado especial, devem prestar esta informação na mesma
GFIP/SEFIP em que estão relacionados os trabalhadores da empresa, com o código
FPAS da atividade econômica principal, quando for o caso. Não deve ser elaborada
GFIP/SEFIP com código FPAS 744. O SEFIP gera automaticamente um documento de
arrecadação da Previdência GPS distinto para os recolhimentos incidentes sobre a
comercialização da produção.
(...)
7 – INFORMAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DISCUTIDAS JUDICIALMENTE
Nova redação.
Caso o empregador/contribuinte decida discutir judicialmente alguma obrigação, deve
informar a GFIP/SEFIP normalmente de acordo com a legislação. Não deve elaborar a
GFIP/SEFIP de acordo com o que entende ser devido.
Caso a decisão judicial altere a obrigação, o empregador/contribuinte deverá retificar
as GFIP/SEFIP de acordo com a sentença, sendo passível de autuação a falta de
correção após a referida decisão.
O referido procedimento aplica-se também às contribuições destinadas a outras
entidades e fundos, arrecadadas pela RFB.
14.3 Pelo exposto, as informações incorretas/omissas, que deram causa à autuação em
tela deveriam ter sido correta e integralmente declaradas nas GFIP ́s do período de
01/2008 a 11/2008.
Decadência. Não Ocorrência
Aplicação do Artigo 173, inciso I, do CTN
15. Não procede a alegação da Impugnante, de que a competência de janeiro de 2008
está fulminada pela decadência.
Fl. 901
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2002-007.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720075/2013-61

15.1 Cabe observar, no caso, que a constituição do crédito, por meio de Auto de
Infração (AI) lavrado por descumprimento de obrigação acessória, se deu através de
lançamento de ofício, nos termos do artigo 149, inciso VI do Código Tributário
Nacional (CTN), a seguir transcrito.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
(...)
VI quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
(...)
15.2 É de se ressaltar, aqui, que o presente Auto de Infração (AI), cientificado à
empresa em 31/01/2013, decorre de infração referente as competências de 01/2008 a
11/2008, de acordo com o Relatório Fiscal e planilha anexa intitulada Demonstrativo do
Cálculo da Multa.
15.3 Em sessão de 12/06/2008, o Supremo Tribunal Federal (STF) editou a Súmula
Vinculante n.o 8, a seguir transcrita, cuja publicação se deu no Diário da Justiça (DJ) e
no Diário Oficial da União (DOU) em 20/06/2008.
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decretolei 1569/77 e os artigos
45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
(grifos nossos)
15.4 Cumpre esclarecer que a citada súmula é de observância obrigatória pela
Administração Pública, de acordo com a Lei n.o 11.417, de 19/12/2006, que
regulamentou o artigo 103a da Constituição Federal, prescrevendo esta lei, em seu artigo
2o, in verbis:
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei. (grifos nossos)
15.5 Assim, tendo sido declarado inconstitucional, por meio de Súmula Vinculante, pelo
STF, o artigo 45 da Lei n.o 8.212/91, que previa o prazo decadencial de dez anos para a
constituição do crédito tributário, com o reconhecimento, pelos ministros do STF, de
que apenas lei complementar pode dispor sobre normas gerais em matéria tributária –
como a decadência, nos termos do artigo 146, inciso III, alínea “b” da Constituição
Federal, deve ser observado, agora, pela Administração Pública, se tratando de
lançamento de ofício, o prazo qüinqüenal previsto no artigo 173, inciso I do Código
Tributário Nacional (CTN) – Lei n.o 5.172, de 25/10/1966.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...) (grifos nossos)
15.6 Cabe destacar, aqui, que, no caso em análise, ao contrário do que afirma a
Impugnante, é inadequada a aplicação do parágrafo 4o do artigo 150 do CTN, para fins
de cálculo do prazo de decadência, uma vez que o caput da referida norma de regência
Fl. 902
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2002-007.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720075/2013-61

remete o intérprete à antecipação do pagamento, e que o descumprimento de obrigação
tributária acessória não é instância procedimental que se equipare à antecipação do
pagamento.
15.7 Então, com base no prazo decadencial estabelecido no artigo 173, inciso I do CTN,
e tendo em vista que a ciência da autuação pela empresa ocorreu em 31/01/2013, tem-se
que poderiam ser exigidas, aqui, pela fiscalização, competências a partir de 12/2007 (o
“primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado” corresponderia, no caso, a 01/01/2008, podendo o lançamento ser realizado
até 31/12/2013, data posterior à constituição do presente crédito, que se deu em
31/01/2013).
15.8 Deste modo, se constata que não há, neste AI, qualquer competência fulminada
pela decadência.
Da Multa Aplicada e sua Fundamentação Legal
Da Inocorrência de “Bis inIdem”
16. A Impugnante ainda alega que a infração é insubsistente porque nos processos
19515.720070/201339 e 19515.720072/201328, relativos à obrigação principal, também
está lançada a multa relativa à infração em questão, o que configura ofensa ao princípio
do “non bis in idem”. Entretanto, não se justifica seu inconformismo.
16.1 No caso em análise, o Contribuinte foi autuado por apresentar as GFIP ́s das
competências 01/2008 a 11/2008, enviadas após a entrada em vigor da MP no 449/2008,
com informações incorretas ou omissas no campo "COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO – PESSOA FÍSICA", no qual deveriam estar relacionadas as informações
relativas à aquisição de produto rural de produtor rural pessoa física.
16.2 O MS no 2001.61.00.0000509, 22a Vara Federal da Capital – SP, impetrado pela
Impugnante, somente abrange as contribuições previdenciárias patronais (empresa e
GILRAT) em relação à aquisição de produto rural de produtor rural pessoa física que
utiliza auxílio de empregados, enquadrados na categoria de contribuintes individuais,
não estando em vigor decisão judicial favorável à empresa.
16.3
Além do que, o próprio Manual da GFIP dispõe que caso o
empregador/contribuinte decida discutir judicialmente alguma obrigação, deve informar
a GFIP/SEFIP normalmente de acordo com a legislação. Não deve elaborar a
GFIP/SEFIP de acordo com o que entende ser devido.
16.4 Como se depreende da fundamentação legal da infração, já transcrita (artigo 32,
inciso IV da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, na redação da Medida Provisória n.o 449, de
04/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009), a infração objeto do presente
AI ocorre quando a empresa apresenta a GFIP com incorreções ou omissões. E
conforme a tabela do item 2.4 do Relatório Fiscal, fl. 559, e as telas do sistema GFIP
WEB anexadas, fls. 564/574, para cada uma das competências de 01/2008 a 11/2008
existe pelo menos uma GFIP entregue após a vigência da Medida Provisória no 449, de
03/12/2008, convertida na Lei no 11941, de 27/05/2009.
16.5 Ainda conforme o Relatório Fiscal, item 2.7, para as competências a partir de
12/2008, inclusive, foi aplicada a multa de ofício de 75%, nos moldes do artigo 35A, da
Lei no 8212/91, introduzido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
16.6 Deste modo, ao contrário do que afirma a Impugnante, não há que se falar em
duplicidade de lançamento:
16.6.1 Todas as ocorrências que motivaram o AI DEBCAD 51.011.0053 aconteceram
após a entrada em vigor da MP 449/2008 e, portanto, a multa foi corretamente aplicada,
Fl. 903
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2002-007.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720075/2013-61

pois a fundamentação legal da multa é a vigente à época da ocorrência das infrações
cometidas pelo Contribuinte, ou seja, a legislação vigente à época do envio das
GFIP ́s:
Lei no 8212/91
Art. 32A.
O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do caput
do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões
será intimado a apresenta-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes
multas:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no §3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas: (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
I à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência
de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
16.6.2 Nos Autos de Infração por Descumprimento de Obrigação Principal, para as
competências 01/2008 a 11/2008, foi aplicada a multa de mora de 24%. Somente a
partir da competência 12/2008 é que foi aplicada a multa de ofício de 75% estabelecida
no artigo 35a da Lei no 8212/91.
16.7 Verifica-se, assim, que o Fiscal Autuante agiu corretamente, e tendo em vista que a
fundamentação legal da multa aplicada é a vigente à época da ocorrência da infração.
Dos Pedidos
17. Ante todo o exposto, o presente Auto de Infração encontra-se revestido das
formalidades legais, gozando de liquidez e certeza, estando de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante o disposto nos
artigos 2o e 3o da Lei n.o 11.457, de 16/03/2007, e artigo 293 do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999, tendo sido
Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2002-007.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720075/2013-61

formulado de modo que a Autuada tivesse pleno conhecimento de seu conteúdo, para
que pudesse exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, podendo ser exigido
nos termos da Lei.
17.1 Não devem ser atendidos, portanto, os pedidos da Impugnante, de decretação de
nulidade ou de improcedência do presente AI, ou reconhecimento da decadência parcial
do crédito tributário.
17.2 Ressalte-se que o julgamento do presente AI, processo no 19515.720075/201361,
está ocorrendo na mesma sessão de julgamento do processo no 19515.720070/201339
(AI ́s DEBCAD ́s 37.365.6700 e 37.365.3718).
17.3 Entretanto, como detalhado neste voto, são processos autônomos, não devendo ser
atendido o pedido da Impugnante, de sobrestamento do feito até o julgamento final dos
AI ́s no 37.365.6700 e 37.365.3718. Quanto ao AI no 37.365.6726, não tem relação com
o AI em epígrafe.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para afastar as preliminares
suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 905
DF CARF MF
Original